Tribunal: STF
Processo: RE 529675
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a Súmula 343/STF deve ser afastada no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF. Veja-se o RE 382.812-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.